Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-65.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), M. DOS SANTOS AMORIM - CNPJ: 32.890.219/0001-08 (AGRAVADO), MARILIA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 001.340.251-05 (AGRAVADO), MYRIAN TAVARES CUNHA - CPF: 795.410.207-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – HOMONÍMIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa admissível para arguição de matérias de ordem pública, notadamente a ilegitimidade passiva, desde que demonstráveis de plano, independentemente de dilação probatória.

Comprovada a nulidade do ato citatório, em razão de entrega da correspondência a terceiro estranho à relação processual, em endereço dissociado do constante no título executivo, resta comprometida a validade da formação da relação jurídica processual.

A demonstração inequívoca de homonímia entre a pessoa citada e a efetiva devedora, mediante prova documental idônea, evidencia a ilegitimidade passiva
ad causam
, impondo a exclusão da parte indevidamente demandada.

Ainda que a excipiente não integrasse formalmente o polo passivo da execução, a sua indevida sujeição a ato processual viciado lhe confere legitimidade e interesse jurídico para suscitar a nulidade e afastar eventual constrição patrimonial.

A instauração do incidente processual decorreu de equívoco imputável à parte exequente, que indicou endereço inadequado para citação, ensejando a inclusão indevida de terceira pessoa estranha à relação obrigacional.

Incide, na hipótese, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do incidente, legitimando a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

A fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade mostra-se adequada, porquanto a atuação profissional do advogado revela-se indispensável para a tutela dos interesses da parte indevidamente envolvida na demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000933-65.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

AGRAVADOS: MARÍLIA DOS SANTOS AMORIM e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000508-05.2022.8.11.0024, ajuizada em face
MARÍLIA DOS SANTOS AMORIM
e
outra
,

que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravada, declarando a nulidade do ato citatório, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, determinando sua imediata exclusão de qualquer ato processual, e condenou a ora agravante nos seguintes termos:
“Pelo princípio da causalidade, condeno a parte Exequente, que deu causa à instauração do incidente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Excipiente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 211754150 (autos de origem), sendo estes rejeitados no Id. 216153843 (autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“a presente controvérsia teve a sua origem em execução de título extrajudicial, em trâmite perante o MM.º Juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, face ao inadimplemento contratual de M. DOS SANTOS AMORIM e MARILIA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 001.340.251-05 das obrigações encetadas por ocasião da emissão de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB nº 368.694 em nome da empresa agravada e avalizada pela segunda Agravada, no valor total de R$ 39.757,15 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos). A Cooperativa Agravante, na tentativa de citar os executados, após alguns atos infrutíferos, solicitou a emissão da carta de citação para o endereço R. JOAQUIM NABUCO, 180, AP 404, IPANEMA, RIO DE JANEIRO - RJ - 22080-060, com o intuito de citar a Agravada MARILIA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 001.340.251-05”
(sic).

Destaca que
“A documentação de ID 132417697 consta que a citação foi recebida por terceiro. Sem seguida, a senhora MARILIA DOS SANTOS AMORIM (CPF nº 382.377.337-20) apresentou Exceção de Pré-Executividade de ID 142367806, alegando, em suma, sua ilegitimidade passiva, sustentando ser homônima da real executada e ter sido indevidamente citada por meio de Aviso de Recebimento (ID 132417741) que não lhe foi entregue pessoalmente. Ao final, pugnou pelo acolhimento da Exceção, bem como a condenação da Cooperativa Agravante em danos morais e ao pagamento das custas e honorários. A Agravante, em impugnação de ID 198819858, reconheceu a nulidade do ato citatório, mas contestou a legitimidade da Excipiente para opor a defesa, requerendo sua condenação por litigância de má-fé”
(sic).

Sustenta que
“no requerimento de citação (Id. 125873603), a Agravante indicou endereço com fins de CITAR as Requeridas já qualificadas na Inicial. Logo, esperava-se que a citação fosse recebida pelas Executadas. Ocorre que, diante do retorno do AR em Id. 132417741, inclusive da qual a Agravante sequer foi intimada para apreciação, acreditava-se que tivesse sido recebida pela executada MARIA (CPF nº 001.340.251-05). Porém, como bem indicado na Exceção em comento, foi recebida pela terceira Maria dos Santos Amorim (CPF nº 382.377.337-20). Lodo, comprova-se que houve mera nulidade de citação, nos termos dos arts. 248, § 1º e 280, ambos do CPC, visto que a recebedora da intimação não é nenhuma das 2 (duas) executadas, muito menos a própria homônima Agravada, pois quem recebeu foi o porteiro do edifício residencial de um endereço que não consta na Cédula de Crédito Bancária, ou seja, não há validação da referida citação”
(sic).

Assevera que
“a Excipiente/Agravada nunca fez parte do rol passivo ou foi incluída em algum momento do processo ou ainda, sofreu alguma constrição em seu nome ou patrimônio, razão pela qual é necessário destacar o que segue. Excelências, a matéria trazida pela agravada trata-se de questão de ordem pública, de tal forma que pode ser apresentada por mera petição”
(sic).

Mensura que
“Neste descortino, é evidente que a r. decisão agravada merece reforma quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois ao acolher a exceção de préexecutividade apresentada pela agravada MARIA DOS SANTOS AMORIM (CPF Nº 382.377.337- 20), e determinar a sua exclusão do polo passivo da execução por entender pela ilegitimidade passiva, entendeu por condenar o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. [...] Ora, não foi a agravante quem deu causa ao aborrecimento da parte adversa, pois a Carta A.R. enviada pela Secretaria Cível sequer consta os dados pessoais das partes, o que teria evitado a suposta indicação da Agravada”
(sic).

Pondera que
“A probabilidade do direito deflui das razões acima, em especial diante do claro e flagrante equívoco da fixação de honorários advocatícios em favor dos advogados dos agravados pessoas físicas. Já o risco de dano, por seu turno, reside, caso não seja desde logo suspensa a exigibilidade da referida quantia, na possibilidade de a agravada dar início ao cumprimento de sentença para exigência da aludida verba, posto que se trata de processo de execução cuja natureza é de decisão que produz efeito de imediato”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] a concessão, em decisão liminar, de efeito suspensivo à decisão agravada no que se refere apenas e tão somente à exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais indevidamente fixados e ora combatidos, sem qualquer suspensão na tramitação dos autos de origem, que deverão prosseguir normalmente;”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o recebimento, processamento e julgamento do presente agravo de instrumento, nos moldes do contido nos artigos 1.019, caput, e 1.020, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que, ao final, seja-lhe dado INTEGRAL PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão interlocutória combatida para afastar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos agravados/excipientes, posto que total e absolutamente descabido e indevido no presente caso pelos motivos expostos no presente recurso;”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora em 21/01/2026, conforme Id. 341464353.

Contraminuta acostada no Id. 345093393, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 340922396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravada, declarando a nulidade do ato citatório, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, determinando sua imediata exclusão de qualquer ato processual, e condenou a ora agravante nos seguintes termos:
“Pelo princípio da causalidade, condeno a parte Exequente, que deu causa à instauração do incidente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Excipiente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de Exceção de Pré-Executividade (ID 142367806) oposta por MARILIA DOS SANTOS AMORIM (CPF nº 382.377.337-20) nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO.

A Excipiente alega, em suma, sua ilegitimidade passiva, sustentando ser homônima da real executada e ter sido indevidamente citada por meio de Aviso de Recebimento (ID 132417741) que não lhe foi entregue pessoalmente.

A parte Exequente, em impugnação de ID 198819858, reconhece a nulidade do ato citatório, mas contesta a legitimidade da Excipiente para opor a defesa, requerendo sua condenação por litigância de má-fé.

[...]

A exceção de pré-executividade, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência, é o meio de defesa cabível para a arguição de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade de parte, que possam ser conhecidas de ofício e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a Excipiente, embora não figure no polo passivo cadastrado, foi diretamente atingida por um ato processual viciado (citação em ID 132417741), o que lhe confere, inequivocamente, legitimidade e interesse para se manifestar nos autos e afastar a ameaça de constrição sobre seu patrimônio.

A análise dos documentos pessoais da Excipiente (IDs 142367808 e 142367809) em cotejo com o título executivo (ID 82375886) demonstra, de forma inequívoca, tratar-se de pessoa diversa da devedora, sendo manifesta sua ilegitimidade passiva ad causam.

Não há que se falar em litigância de má-fé por parte da Excipiente, pois esta apenas exerceu seu legítimo direito de defesa ao ser indevidamente envolvida no processo por equívoco da própria parte Exequente na indicação do endereço para citação, não se configurando nenhuma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o pleito de indenização por danos morais extrapola os limites cognitivos deste incidente.

Ante o exposto
, ACOLHO parcialmente a Exceção de Pré-Executividade de ID 142367806 para declarar a nulidade do ato citatório de ID 132417741 e reconhecer a manifesta ilegitimidade passiva da Excipiente, Sra. Marilia dos Santos Amorim (CPF nº 382.377.337-20), determinando sua imediata exclusão de qualquer ato processual nestes autos.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte Exequente, que deu causa à instauração do incidente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Excipiente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.” (Id. 210558775)

Pois bem. De início, importa delimitar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade do ato citatório, declarou a ilegitimidade passiva da agravada
MARILIA DOS SANTOS AMORIM
(CPF nº 382.377.337-20) e, por conseguinte, determinou sua exclusão do polo passivo, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Nesse contexto, sustenta a agravante, em síntese, que não deu causa ao incidente processual, afirmando que houve mera irregularidade na citação e que a agravada sequer integrava formalmente o polo passivo, razão pela qual reputa indevida a fixação de honorários advocatícios.

Aduz, ainda, que a exceção de pré-executividade seria incabível, por ausência de legitimidade da excipiente, bem como invoca suposta ausência de intimação acerca do retorno do aviso de recebimento.

Todavia, ao se analisar detidamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a fundamentação exarada tanto na decisão agravada quanto na decisão que indeferiu a tutela recursal, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto que justifique a reforma do
decisum
.

Com efeito, observa-se, de plano, que a nulidade da citação não apenas foi reconhecida, como também admitida pela própria agravante, o que afasta qualquer controvérsia quanto à invalidade do ato citatório.

Nesse cenário, resta incontroverso que a correspondência citatória foi recebida por terceiro (porteiro), em endereço que sequer correspondia ao constante no título executivo, circunstância que compromete a validade do ato, por ausência de entrega pessoal ao destinatário, conforme expressamente consignado nos autos.

Ademais, não se pode olvidar que a agravada demonstrou, de forma inequívoca, tratar-se de pessoa absolutamente distinta da devedora indicada no título executivo, sendo manifesta a sua ilegitimidade passiva, circunstância esta corretamente reconhecida pelo juízo de origem, após cotejo documental idôneo.

Nesse ponto, cumpre destacar que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme dispõe o art. 337, XI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, revela-se plenamente cabível a utilização da exceção de pré-executividade como instrumento de defesa, sobretudo quando se trata de matéria comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória, como ocorre na hipótese dos autos.

De outro lado, não prospera a alegação da agravante no sentido de que a excipiente não teria legitimidade para suscitar a questão, por não integrar formalmente o polo passivo.

Isso porque, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, a agravada foi diretamente atingida por ato processual viciado, sendo indevidamente envolvida na relação processual, o que lhe confere inequívoco interesse jurídico para afastar a ameaça de constrição patrimonial.

Aliás, tal circunstância evidencia, de forma cristalina, que a instauração do incidente decorreu de equívoco imputável à própria agravante, que indicou endereço inadequado, ensejando a citação de pessoa estranha à lide, fato este que foi determinante para a atuação defensiva da agravada.

Nesse contexto, impõe-se a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente.

Com efeito, conforme expressamente consignado na decisão agravada, foi a conduta da exequente que deu origem à angularização processual indevida, obrigando a agravada a constituir patrono e manejar a exceção de pré-executividade para ver reconhecida sua ilegitimidade.

Ademais, no que concerne à alegação de ausência de intimação acerca do retorno do aviso de recebimento, tal argumento não possui o condão de afastar a responsabilidade da agravante, uma vez que não descaracteriza o fato objetivo de que a indicação equivocada do endereço foi determinante para a ocorrência do vício processual.

Igualmente, não merece guarida a tese de que a exceção de pré-executividade seria incabível ou dispensaria a atuação profissional do advogado.

Isso porque, embora se trate de meio de defesa incidental, sua utilização exige conhecimento técnico-jurídico e atuação profissional, sobretudo quando envolve a demonstração documental de ilegitimidade passiva.

Por conseguinte, mostra-se plenamente justificada a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso análogo, decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FÍSICA QUANDO O TÍTULO JUDICIAL CONDENA PESSOA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. DISTINÇÃO ENTRE INEXATIDÃO FORMAL E VÍCIO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO INDEVIDAMENTE INCLUÍDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa física, excluindo-o do polo passivo da execução fundada em título judicial que condenou a pessoa jurídica à entrega de sacas de soja, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao executado indevidamente demandado e condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o direcionamento do cumprimento de sentença à pessoa física do sócio, em lugar da pessoa jurídica expressamente indicada no título executivo judicial, configura mero erro material passível de simples retificação, ou se caracteriza ilegitimidade passiva ad causam, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao executado, bem como se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença deve observar estrita correspondência subjetiva com o título executivo judicial, sendo inviável o prosseguimento da execução contra sujeito que não figure como devedor no título, sob pena de afronta aos pressupostos de validade da relação processual executiva.

A eleição de pessoa física diversa daquela indicada no título judicial como devedora não configura inexatidão material ou erro formal, mas vício substancial de legitimação passiva, insuscetível de correção pela via do art. 494, I, do CPC, impondo-se a aplicação do art. 485, VI, do mesmo diploma legal.

A exclusão do executado ilegítimo do polo passivo, em sede de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração indevida do incidente defensivo.

Mantida a decisão agravada, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O direcionamento do cumprimento de sentença contra pessoa diversa daquela indicada no título executivo judicial como devedora não configura mero erro material, mas ilegitimidade passiva, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. A exclusão do executado ilegítimo do polo passivo, em exceção de pré-executividade, autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 494, I; 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade e distinção entre erro material e ilegitimidade passiva.”

(N.U 1033557-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)
(Destaquei)

E este Sodalício:

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ilegitimidade passiva dos herdeiros. Partilha não realizada. Espólio como sujeito passivo. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por herdeira, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial, tendo em vista a inexistência de partilha dos bens do falecido. A agravante, empresa exequente, alegou que a inclusão dos herdeiros ocorreu apenas a título de representação do espólio, o qual ainda não possuía inventariante nomeado, e pleiteou a reforma da decisão, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução antes da realização da partilha; (ii) verificar se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão dos herdeiros da demanda.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva, antes da partilha, recai exclusivamente sobre o espólio, que responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança, conforme os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil e artigo 796 do CPC.

4. A indicação dos herdeiros como executados é indevida enquanto não houver partilha, sendo inaplicável a responsabilização direta de seus patrimônios pessoais.

5. O princípio da saisine não afasta a regra de que o espólio, enquanto unidade patrimonial indivisa, deve ser o sujeito processual das obrigações do de cujus.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pela exequente decorre do princípio da causalidade, sendo legítima diante da indevida formação da lide contra parte ilegítima.

7. Não há má-fé processual na interposição do recurso, ausente qualquer demonstração de dolo ou intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “Antes da partilha, os herdeiros são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução, devendo a demanda ser dirigida exclusivamente contra o espólio”.
2. “A inclusão indevida de herdeiros como executados enseja sua exclusão da lide por meio de exceção de pré-executividade”. 3. “A condenação em honorários advocatícios é devida à parte exequente que dá causa à indevida formação da lide, nos termos do princípio da causalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.792 e 1.997; CPC, 85, §§ 2º e 11 e 796.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020; TJMT, N.U 1009119-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.05.2025; TJMT, N.U 1023731-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.12.2024.”

(N.U 1016939-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025) (Destaquei)

Nesse cenário, a condenação imposta revela-se não apenas juridicamente adequada, mas também necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar a transferência indevida dos custos processuais à parte que foi injustamente demandada.

Assim, diante de todo o exposto, evidencia-se que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com os princípios que regem o processo civil, notadamente os princípios da legalidade, da causalidade e da boa-fé processual, não havendo qualquer fundamento apto a ensejar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026